Tribunal: STJ
Processo: 0806319-23.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076769 - PA(2023/0164898-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TAKEDA PHARMA LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ VIVAN DE SOUZA - SP220995
MATEUS DA COSTA MARQUES - SP373989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRINCÍPIO
SÚMULA 618/STJ.
DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REVISÃO DOS REQUISITOS.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, de modo
fundamentado.
2. "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" (
. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
Súmula 618/STJ)
desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos
para a inversão do ônus da prova ou da alegação de prova diabólica demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: b79c0e51-f401-40a5-9db6-aa89718ae650

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: b79c0e51-f401-40a5-9db6-aa89718ae650

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076769 - PA(2023/0164898-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TAKEDA PHARMA LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ VIVAN DE SOUZA - SP220995
MATEUS DA COSTA MARQUES - SP373989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRINCÍPIO
SÚMULA 618/STJ.
DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REVISÃO DOS REQUISITOS.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, de modo
fundamentado.
2. "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" (
. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
Súmula 618/STJ)
desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos
para a inversão do ônus da prova ou da alegação de prova diabólica demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
agravo interno interposto por
TAKEDA PHARMA LTDA. contra a decisão monocrática de fls. 502-507, que conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
A decisão agravada, ao examinar a insurgência contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará que manteve a inversão do ônus da prova em ação civil
pública ambiental, aplicou os seguintes óbices: a) ausência de violação aos arts. 489 e
Documento eletrônico VDA54993641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:35
Código de Controle do Documento: 6390e7fd-655f-45c3-8f7d-0a94459ae406

1.022 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi completa; b) incidência da
por existência de fundamento constitucional (direito ao meio
Súmula 126/STJ,
ambiente ecologicamente
da precaução) não impugnado via
equilibrado/princípio
recurso extraordinário; e c) incidência da
pois a revisão dos requisitos
Súmula 7/STJ,
para a inversão do ônus da prova demandaria reexame fático-probatório.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que
impugnou especificamente os fundamentos da decisão, afastando a Súmula 182/STJ.
No mérito, alega que o debate é eminentemente jurídico, referente à interpretação do
§ 1o, do CPC, e não fático. Aduz que a inversão do ônus da prova foi
art. 373,
determinada de forma "automática e genérica", sem a verificação dos requisitos legais
no caso concreto e impondo prova diabólica à recorrente (prova de fato negativo
ocorrido antes de sua chegada ao Brasil). Defende a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ
e reitera a divergência jurisprudencial.
Impugnação apresentada, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Inicialmente, registro que a parte
agravante impugnou os fundamentos da decisão recorrida, o que autoriza o
conhecimento do agravo interno, afastando-se a incidência da Súmula 182/STJ.
Contudo, no mérito, os argumentos não são suficientes para alterar a conclusão do
julgado.
O Tribunal de origem, ao manter a inversão do ônus da prova, fundamentou
sua decisão na natureza da demanda (ação civil pública ambiental), no princípio da
precaução e na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme trecho do acórdão
recorrido (fl. 256):

No que se refere a determinação de inversão do ônus da prova, a
decisão proferida pelo Juízo Monocrático deve ser mantida, pois a
jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que nas ações
judiciais ambientais, o mencionado instituto de direito é utilizado como
regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a
aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório,
impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que
sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.
Documento eletrônico VDA54993641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:35
Código de Controle do Documento: 6390e7fd-655f-45c3-8f7d-0a94459ae406

1.
2.

Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, confirma-se que o
Tribunal
decidiu a matéria de forma fundamentada, enfrentando as questões
a quo
essenciais para o deslinde da controvérsia. O fato de o julgamento ser contrário aos
interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, acrescidos das seguintes razões:
Incidência da
A jurisprudência desta Corte Superior
Súmula 83/STJ:
firmou-se no sentido de que, em matéria ambiental, incide o princípio da
precaução, o que autoriza a inversão do ônus da prova, transferindo ao
empreendedor ou potencial poluidor o encargo de demonstrar que sua atividade
não causou o dano apontado. Esse entendimento foi consolidado na
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de
Súmula 618/STJ:
degradação ambiental". Estando o acórdão recorrido em consonância com essa
orientação, incide o óbice da Súmula 83/STJ.
Incidência da
A agravante sustenta que a inversão
Súmula 7/STJ:
impõe "prova diabólica" e que não estariam presentes os requisitos do
§
art. 373,
1o, do CPC. Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela existência de indícios suficientes para manter a inversão
(existência de tambores com a logomarca da empresa na área degradada), ainda
que tenha afastado momentaneamente o bloqueio de bens por cautela. Rever a
conclusão da instância ordinária sobre a presença dos requisitos para a
distribuição dinâmica do ônus da prova ou sobre a impossibilidade de produção
da prova pela parte demandaria, inequivocamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. DANO
ART. 1.022
CPC/2015.
AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E IN DUBIO PRO NATURA.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54993641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:35
Código de Controle do Documento: 6390e7fd-655f-45c3-8f7d-0a94459ae406

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do
do
porquanto o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para
a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que "em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão
do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao
empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido,
mesmo com o desenvolvimento de sua atividade" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.052.112/MS,
Turma, DJe de
.
14/9/2023)
4. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do
conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de se
determinar a inversão do ônus da prova. A revisão de tais conclusões
demanda a incursão nos fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
relator
2.172.021/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
.
27/6/2025)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO
MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que extinguiu o processo de indenização por
danos morais movido contra a Braskem S.A. A extinção foi
fundamentada na adesão do agravante ao Programa de Compensação
Financeira, decorrente de acordo celebrado em Ação Civil Pública.
2. Afasta-se a apontada ofensa ao
do
porquanto
art. 1.022
CPC/2015,
apreciadas todas as questões suscitadas.
3. Alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da inversão do
ônus da prova, da desnecessidade da prova requerida, da existência de
dano moral e dos requisitos para configurar a responsabilidade e o
dever de indenizar pela recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas,
bem como a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice
nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp
relator
2.953.268/AL,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025,
DJEN de
) A aplicação dos óbices sumulares (Súmulas 7 e
23/10/2025.
83 do STJ) prejudica a análise do dissídio jurisprudencial suscitado,
conforme entendimento pacificado neste Tribunal.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:35
Código de Controle do Documento: 6390e7fd-655f-45c3-8f7d-0a94459ae406

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.076.769 / PA
Número Registro: 2023/0164898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033974020198140130 08063192320198140000 33974020198140130 8063192320198140000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAKEDA PHARMA LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRÉ VIVAN DE SOUZA - SP220995
MATEUS DA COSTA MARQUES - SP373989
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAKEDA PHARMA LTDA.
ADVOGADOS : ANDRÉ VIVAN DE SOUZA - SP220995
MATEUS DA COSTA MARQUES - SP373989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: d244c373-105d-4171-bc7b-7081a5564247

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: d244c373-105d-4171-bc7b-7081a5564247